Tribunal: TJSP
Processo: 1079296-55.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédulas de crédito bancário – Mútuo - Sentença de parcial procedência;
RECURSO DOS EMBARGANTES - Preliminares de incompetência do Juízo e ausência de interesse de agir – Afastamento – Crédito que deve ser considerado extraconcursal até que as circunstâncias retratadas nos autos apontem em sentido contrário - Continuidade da execução em relação aos

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédulas de crédito bancário – Mútuo - Sentença de parcial procedência;
RECURSO DOS EMBARGANTES - Preliminares de incompetência do Juízo e ausência de interesse de agir – Afastamento – Crédito que deve ser considerado extraconcursal até que as circunstâncias retratadas nos autos apontem em sentido contrário - Continuidade da execução em relação aos garantidores coobrigados que tem como escopo o contido na Súmula 581 do STJ - Exigência antecipada da dívida, na hipótese de inadimplência das parcelas mensais avençadas, que encontra amparo no artigo 1.425, inc. III do Código Civil e que prescinde, até mesmo, de efetiva disposição contratual – Precedentes jurisprudenciais – Recurso desprovido;

RECURSO DO BANCO BVA (EXEQUENTE) - Taxa CDI/CETIP – Índice utilizado em operações interbancárias, que serve como base de remuneração para alguns investimentos bancários – Impossibilidade de utilização como indexador de encargos moratórios em contratos bancários - Vedação expressa da Súmula 176 do STJ – Precedentes – Recurso parcialmente acolhido, tão somente quanto à distribuição das verbas sucumbenciais;
APELO DA NOVA PORTFÓLIO – Honorários advocatícios a serem arbitrados segundo critérios objetivos fixados em Lei – Fixação percentual em montante aquém dos parâmetros estabelecidos no § 2o, do artigo 85 do CPC, justificada pelo elevado valor da causa – Redução pretendida que não merece guarida – Patronos das partes que devem ser remunerados condignamente, considerado o grande vulto do crédito em questão – Apelo parcialmente acolhido tão somente para distribuição do ônus sucumbencial;
SENTENÇA REFORMADA – APELOS DOS CREDORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS, DESPROVIDO O DOS EMBARGANTES.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000728405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079296-55.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A e NOVA PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES
S/A, são apelados/apelantes ELETROSOM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
NATAL ACIR ROSA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso dos
embargantes e deram parcial provimento ao dos credores.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Voto no 21962
Apelação Cível no 1079296-55.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Massa Falida do Banco Bva S.a e Nova Portfólio Participações S/A
Apdos/Aptes: Eletrosom S/A - Em Recuperação Judicial e Natal Acir Rosa
Juiz de Direito: Dr(a). PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
APELAÇÃO Embargos à execução Cédulas de crédito
bancário Mútuo - Sentença de parcial procedência;
RECURSO DOS EMBARGANTES - Preliminares de
incompetência do Juízo e ausência de interesse de agir
Afastamento
Crédito que deve ser considerado
extraconcursal até que as circunstâncias retratadas nos
autos apontem em sentido contrário - Continuidade da
execução em relação aos garantidores coobrigados que
tem como escopo o contido na Súmula 581 do STJ -
Exigência
antecipada
da
dívida,
na
hipótese
de
inadimplência das parcelas mensais avençadas, que
encontra amparo no artigo 1.425, inc. III do Código Civil
e que prescinde, até mesmo, de efetiva disposição
contratual
Precedentes jurisprudenciais
Recurso
desprovido;
RECURSO DO BANCO BVA (EXEQUENTE) - Taxa
CDI/CETIP

Índice
utilizado
em
operações
interbancárias, que serve como base de remuneração para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
alguns investimentos bancários
Impossibilidade de
utilização como indexador de encargos moratórios em
contratos bancários - Vedação expressa da Súmula 176 do
STJ Precedentes Recurso parcialmente acolhido, tão
somente quanto à distribuição das verbas sucumbenciais;
APELO
DA
NOVA
PORTFÓLIO

Honorários
advocatícios a serem arbitrados segundo critérios
objetivos fixados em Lei
Fixação percentual em
montante aquém dos parâmetros estabelecidos no § 2o, do
artigo 85 do CPC, justificada pelo elevado valor da causa
Redução pretendida que não merece guarida Patronos
das partes que devem ser remunerados condignamente,
considerado o grande vulto do crédito em questão Apelo
parcialmente acolhido tão somente para distribuição do
ônus sucumbencial;
SENTENÇA
REFORMADA

APELOS
DOS
CREDORES
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
DESPROVIDO O DOS EMBARGANTES.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso dos
embargantes e deram parcial provimento ao dos credores.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Banco BVA S/A; Nova Portfólio Participações S/A; Eletrosom S/A -
Em Recuperação Judicial e outro, em face da r. sentença de fls.
2462/2467, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 37a Vara Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Central - Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes
embargos à execução.
Inconformado, apela o Banco exequente alegando,
em resumo, que o entendimento jurisprudencial dominante caminha no
sentido de intervenção judicial mínima, em prestígio à liberdade de
contratação. Aduz que nos contratos bancários tal providência se dá com
vistas a coibir a cobrança de juros abusivos. Defende a legalidade da
previsão contratual do CDI, como índice para composição da taxa de
juros flutuante, destacando recente decisão do C. STJ, pela
inaplicabilidade da Súmula 176. Entende ter sucumbido em parte mínima
dos pedidos veiculados nos embargos, de modo que o ônus sucumbencial
deve recair integralmente sobre a embargante (fls. 2538/2553).
A Nova Portfólio Participações S.A., detentora de
parte do crédito perseguido, por sua vez, recorre alegando, em síntese que
a condenação a título de honorários advocatícios é exorbitante, uma vez
que 1% do valor atualizado da causa representa aproximadamente R$
596.750,71 (março/2020). Ressalta, ademais, que os embargantes
restaram vencedores em apenas um dos pedidos veiculados na exordial.
Pugna pela imposição de pagamento dos honorários advocatícios aos
embargantes ou, subsidiariamente, pela fixação da verba por equidade
(fls.25080/2587).
Já
os
embargantes,
apelam
alegando,
preliminarmente, a incompetência do Juízo a quo e a ausência de interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
de agir, haja vista que o plano de recuperação judicial da Eletrosom S.A.
foi aprovado pelos credores em assembleia geral e homologado pelo Juízo
Competente, ressaltando que este prevê expressamente na cláusula 6.2, a
novação dos créditos concursais, o que deflagra, também, a extinção do
aval prestado pelo executado Natal Acir Rosa. No mérito defendem, em
apertada síntese, a ausência de requisitos essenciais ao regular
processamento da demanda originária, mormente porque diante da
ilegalidade da aplicação da taxa CDI, nos moldes da súmula 176 do STJ,
deve ser descaracterizada a mora, com expurgo de todos os efeitos
decorrentes. Aduzem a invalidade da cláusula de vencimento antecipado
da dívida, sem qualquer notificação judicial ou extrajudicial (fls.2589/2611).
Recursos tempestivos e regularmente processados nos
termos legais.
Contrarrazões às fls. 2620/2636 (Banco BVA); fls.
2642/2652 (Nova Portfólio) e fls.2661/2668 (embargantes).
É o relatório.
Por proêmio, não prevalecem as preliminares de
incompetência do Juízo e ausência de interesse de agir, lançadas no bojo
das razões recursais dos embargantes.
Como bem apontado pela d. Magistrada sentenciante
“(...) a execução tramita perante este Juízo desde 2014, anteriormente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial em 08.09.2015 (fl.
790/793), não tendo, ademais, o Juízo da Recuperação Judicial
competência para julgar as ações de execução que tramitam contra a
recuperanda, principalmente quando não decidida cabalmente a natureza
do crédito, que é o caso dos autos”.
Demais disso, consoante se verifica nos autos da
execução, processo no 1088795-68.2014.8.26.0100, em sede de decisão
datada de 04.06.2020 (fls.2676/2678), remanesce dúvida quanto à
natureza do crédito em discussão, matéria objeto da impugnação no
0045162-56.2017.8.13.0431, em trâmite perante o Juízo da Recuperação
Judicial da Eletrosom.
Assim é de prevalecer, ao menos por ora, o
reconhecimento da extraconcursalidade, não havendo motivos para a
extinção em relação à Eletrosom até eventual decisão, em sede de
impugnação, em sentido diverso.
Do mesmo modo, não há se falar em extinção do aval
prestado, não havendo óbice à continuidade da execução em relação aos
garantidores coobrigados, matéria inclusive pacificada na jurisprudência,
nos termos da Súmula 581 do STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
por garantia cambial, real ou fidejussória”.
No mais, conheço dos recursos, haja vista a presença
dos pressupostos de admissibilidade, dando parcial provimento aos
recursos dos credores, negando guarida à insurgência dos embargantes.
Extrai-se do teor da inicial do processo de execução,
que as partes firmaram os seguintes mútuos bancários:
1) CCB 12498/11, no valor de R$ 10.000.000,00, para
pagamento em 36 parcelas, com vencimento a partir de 20/09/2012 e
término em 20/08/2015;
2) CCB 12499/11, no valor de R$ 10.000.000,00,
também para satisfação em 36 parcelas, com vencimento a partir de
20/09/2012 e término em 20/08/2015 e;
3) CCB 13845/11, no valor de R$ 30.000.000,00,
com pagamento em 36 parcelas, vencimento a partir de 28/01/2013 e
término em 28/12/2015.
Afastadas as preliminares apontadas alhures, passo a
analisar o mérito das razões recursais trazidas pelos executados.
Verificado o inadimplemento das parcelas ajustadas
fora ajuizada a execução, da qual extraídos os presentes embargos, com
vistas ao recebimento do valor integral das dívidas então vencidas
antecipadamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Dispõe o inciso III, do artigo 1.425 do Código Civil,
verbis:
Art. 1.425. A dívida considera-se vencida:
(...)
III - se as prestações não forem pontualmente pagas,
toda vez que deste modo se achar estipulado o
pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da
prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu
direito de execução imediata;
Sobre o tema, o Des. Francisco Eduardo Loureiro
dispõe:
“O inciso III prevê a hipótese de falta de pagamento
pontual das prestações, se acordaram as partes o parcelamento do preço,
ou da solução da obrigação. O não pagamento de qualquer das parcelas
provoca o vencimento antecipado das demais. Vence-se a dívida toda e,
por consequência, a garantia real. A regra é dispositiva, valendo no
silêncio do contrato, mas nada impede que se convencione o contrário
(...)” (in Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência, Coordenador Min.
Cezar Peluso, 3a ed., Barueri, SP, Ed. Manole, 2009, p. 1540).
Nesse passo, não prevalece o aludido óbice ao
vencimento antecipado da integralidade da dívida (condicionado à
notificação judicial/extrajudicial), porquanto referido vencimento dá-se
automaticamente em casos tais, ex lege, prescindindo inclusive de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
previsão contratual expressa.
No mesmo sentido, já decidiu este c. Sodalício:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
No
330.007.081

(...)
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA

Alegação do apelante de que é uma faculdade do
devedor a possibilidade de aceitar ou não o vencimento
antecipado
da
dívida.
INADMISSIBILIDADE:
Acontece que se o executado deixar de pagar uma das
parcelas incorrerá em mora e essa situação possibilita
a cobrança de toda a dívida com os seus encargos,
independentemente
de
qualquer
notificação.
Vencimento antecipado do débito expressamente
autorizado pelo art. 1.425, inciso III do Código Civil.
(...)
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1004183-08.2017.8.26.0032; Relator (a): Israel Góes dos
Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2018;
Data de Registro: 22/02/2018)
APELAÇÃO - Dano moral
Inexistência de
condenação Recurso não conhecido. APELAÇÃO
Inexistência de débito
Apelada que não nega a
existência de dívida
Vencimento antecipado da
dívida por falta de pontualidade no pagamento das
prestações mensais Possibilidade - Previsão no inc.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
III, do art. 1.425, do Código Civil Entendimento
jurisprudencial - Improcedência da ação. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido,
com julgamento de improcedência do pedido. (TJSP;
Apelação no 0003616-71.2012.8.26.0160; Relator (a): João
Batista Vilhena; Órgão Julgador: 23a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Descalvado - 2a Vara; Data do
Julgamento: 30/03/2017; Data de Registro: 30/03/2017)
Do mesmo modo, não prevalece o pleito quanto aos
efeitos do afastamento da mora, porquanto a despeito do acolhimento da
tese de abusividade dos encargos moratórios, bem ponderou o d. Juízo a
quo no sentido de que tampouco o valor singelo da dívida fora satisfeito.
Fica assim, desprovido o recurso dos embargantes.
Passo à análise dos recursos dos credores.
Como reiteradamente tenho afirmado, revela-se
inadmissível a previsão de utilização da taxa CDI-CETIP, como
indexador de encargos de inadimplência, por manifesta ilegalidade.
Conforme outrora já decidido “Os certificados de
depósito interbancário ou interfinanceiros são títulos de emissão das
instituições financeiras restritos ao uso entre os bancos, lastreando as
operações entre eles realizadas, tendo por finalidade transferir recursos de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
instituição financeira para outra, dele resultando o custo do banco em captar
dinheiro no mercado, servindo como parâmetro para que as instituições
financeiras remunerem as aplicações dos investidores.
A taxa dos CDI's, portanto, é índice utilizado em
operações interbancárias e servem de base para fixar a remuneração de alguns
investimentos bancários, sendo, porém vedada sua utilização em contratos de
empréstimo
como
o
analisado
nestes
autos(...)”(Apelação
no0190316-44.2012.8.26.0100, Relator João Camillo de Almeida Prado Costa, j.
1o.12.2014).
Sobre o tema, a Súmula 176 do Superior Tribunal de
Justiça:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a
taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.
Nesse sentido, outros julgados desta c. Câmara:
CERCEAMENTO DE DEFESA
Embargos à
execução R. sentença que julgou improcedentes os
embargos Alegação de ocorrência de cerceamento de
defesa, pois não foi realizadas a prova pericial

Descabimento As provas documentais trazidas aos
autos são suficientes ao convencimento do Magistrado,
prescindindo de produção de outras provas

Ademais, é certo que o cálculo, de natureza
matemático-financeira, exige conhecimento técnico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
sendo possível sua elaboração em fase posterior, se
reconhecida a ilegalidade e/ou abusividade dos
encargos cobrados pela instituição financeira
R.
sentença mantida
Recurso não provido. (...)
CUMULAÇÃO INDEVIDA Embargos à execução
R. sentença que julgou improcedentes os embargos
Alegação de que foram incluídas verbas ilegais
decorrentes de encargos, juros e multas cobradas de
forma abusiva Cabimento parcial O contrato de
empréstimo discutido prevê a cobrança de 100% do
CDI Ocorre que o CDI não é aplicável aos contratos
bancários, por se tratar de índice financeiro restrito às
operações entre bancos Inteligência da Súmula 176
do STJ Expurgo do valor cobrado a título de CDI
R. sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1053657-40.2014.8.26.0100; Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/11/2016; Data de registro: 11/11/2016)
Apelação e recurso adesivo Embargos à execução
Sentença
de
acolhimento
parcial
Irresignações
improcedentes. 1. Cerceamento defesa - Acertado o
pronto julgamento dos embargos, para o que bastava o
exame do instrumento contratual à luz da regra
jurídica Desnecessidade de outras provas. 2. Suspensão
do processo - Recuperação judicial requerida ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
obtida pelo devedor em benefício de quem foi prestado
o aval não interferindo na execução proposta contra o
avalista Inteligência dos arts. 49, §1°, e 59 da Lei
11.101/0549 Aplicação, ademais, do princípio da
autonomia da obrigação contraída pelo avalista
Precedentes. 3. Cédula de Crédito Bancário Título
consubstanciando mútuo de valor certo, expressamente
indicado na cédula Hipótese em que é desnecessária a
apresentação de extrato da conta vinculada à operação
Exegese do art. 28 da Lei 10.931/04. 4. Garantias
Completa ausência de prova do implemento das
garantias previstas para a operação Ônus que
competia à embargante. 5. Capitalização mensal de
juros remuneratórios Possibilidade, nos termos do art.
28, §1°, I, da Lei 10.931/04 Contrato com cláusula
expressa nesse sentido Impertinência dos argumentos
que sustentam a inconstitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/01. 6. Certificados de depósito
interbancário (CDI) Imprestabilidade como indexador
monetário Precedentes. 7. Multa do art. 538, parágrafo
único, primeira parte, do CPC Sanção bem aplicada
Embargos de declaração interpostos contra a sentença
Suposta omissão inexistente Objetivo claro de, com os
embargos, obter a ampliação do prazo recursal.
Preliminares afastas; recursos desprovidos. (TJSP;
Apelação 0201964-55.2011.8.26.0100; Relator (a): Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/04/2013; Data de Registro: 10/05/2013)
Quanto ao montante dos honorários advocatícios,
objeto do recurso da Nova Portfólio Participações S.A., a fixação no
patamar de 1% do valor da causa (equivalente em fevereiro de 2020, mês
de publicação da r. sentença, a R$ 595.686,07), foi procedida em montante
aquém dos parâmetros previstos em lei, não se aplicando no caso, nos
termos expressos na lei, a fixação por equidade.
Como cediço, o § 2o, do artigo 85, do Novo Código de
Processo Civil, prevê a fixação da verba nos patamares de 10% a 20%
“(...) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
Saliente-se que já decidira esta C. Câmara que “a
verba honorária presta-se a remunerar o trabalho profissional
desenvolvido com zelo e sucesso pelo procurador constituído pela
autora” (Apelação n.o 1036023-13.2015.8.26.0224, Relator: João Camillo de Almeida
Prado Costa; Data do julgamento: 04/07/2016; Data de registro: 08/07/2016).
Assim, considerados os elevados valores envolvidos
na execução, a verba não comporta a redução pretendida, vez que o
percentual fixado permite a remuneração, com dignidade, dos
profissionais que atuaram no processo.
Quanto à distribuição do ônus sucumbencial, tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
dos recursos de ambos os credores, a r. sentença merece reforma.
Ainda que as partes tenham restado vencedoras e
vencidas, é certo que a proporção não foi equivalente como decidido.
Isso porque a despeito do acolhimento da tese de
abusividade dos encargos moratórios, os embargantes restaram vencidos
quanto às alegações de que a dívida se trata de crédito concursal,
afastamento da mora, nulidade e/ou inexigibilidade do aval prestado, bem
como demais teses correlatas.
Nesse passo, de rigor que as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, sejam suportados no importe de
20% os exequentes e 80% os embargantes.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo
Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art.
85, majoro honorários sucumbenciais recursais em favor dos patronos do
Banco BVA e da Nova Portfólio (a ser distribuído de acordo com a
proporção de seus respectivos créditos), em mais R$ 100.000,00,
deixando de fixar a verba em favor dos embargantes, seguindo os
parâmetros estabelecidos em julgamento do Recurso Especial no
1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j.
04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos de “não conhecimento
integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso dos embargantes, dando parcial guarida às insurgências dos
credores, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora